Tribunal: TJPA
Processo: 0812127-62.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0812127-62.2022.8.14.0401

APELANTE: MICAEL MERELLIS NEVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0812127-62.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MICAEL MERELLIS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPROVIDO. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO OPERADA PELO JUÍZO SINGULAR. PROCEDÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO
e no mérito
DAR-LHE PARCIALMENTE
PROVIMENTO
, para afastar a detração aplicada em sentença
, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0812127-62.2022.8.14.0401

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM/PA

APELANTE: MICAEL MERELLIS NEVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
MICAEL MERELLIS NEVES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou pela prática descrita nos artigos 33,
caput
da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03, à pena de
06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias
de reclusão e ao pagamento de
510 (quinhentos e dez)
dias-multa, a ser cumprida em regime
semiaberto
.

Consta na denúncia (ID nº 12312910) que no dia 30/06/2022, às 11h50min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do Apelante juntamente com MARCOS FELIPE CARVALHO DE SOUZA, após terem sido encontrados com 10 (dez) munições calibre 12, 10 (dez) munições de calibre p.380 e 12 (doze) sacos plásticos contendo o total de 1.200 (mil e duzentas) frações de pasta base de cocaína.

Em razão dos referidos fatos, o apelante juntamente com Marcos Felipe Carvalho de Souza foi denunciado pela conduta dos arts. 33 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº 10.826/03.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 12313063), contra a qual somente a defesa de Micael Merellis Neves recorreu (ID nº 12313076) pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em sua fração máxima, bem como seja afastada a detração penal.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 12746255 p. 1-4), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
provimento
para que seja aplicada a causa de diminuição bem como afastada a detração penal
(ID nº 15463726 p. 1-11).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1.
Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando não ser óbice para o seu reconhecimento os processos em andamento.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
Incabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, uma vez que a grande quantidade de drogas, somada a sua forma de acondicionamento e à confissão do acusado de que as entregaria para uma terceira pessoa, são

demonstrativos da sua habitualidade nesse tipo de crime, o que obsta a aplicação do privilégio. Não estão presentes quaisquer causas de aumento de reprimenda, de modo que torno a pena definitiva, para esse crime, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.”

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir,
por si sós
, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Contudo, conforme se pode verificar do acervo probatório, foi encontrado com o Apelante além dos entorpecentes, 10 (dez) munições de calibre 380; 10 (dez) munições de calibre 12, 01 (um) celular Samsung danificado e 02 (duas) mochilas sendo uma na cor preta e outra nas cores preta e rosa. Assim, somando-se ao fato da quantidade e natureza do entorpecente, mantenho afastamento da referida causa de diminuição.

Nesse sentido entende o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE APETRECHOS PARA O TRÁFICO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
. DESPROVIMENTO.

I - "Aplicando a jurisprudência do STJ ao caso concreto, reitere-se que a natureza e a quantidade das drogas apreendidas não são elementos aptos, por si sós, para afastar o redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2016;
entretanto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas dos autos, conjugaram-nas com outras circunstâncias do caso que, juntas, caracterizam a dedicação do agente à atividade criminosa em questão
"( AgRg no HC n. 768.192/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 19/10/2022.)

II -
Conforme ressaltado na decisão agravada, a despeito de a quantidade de drogas já ter sido utilizada para agravar a pena-base, o Juízo sentenciante afastou a causa especial de redução de pena em razão de outras circunstâncias que evidenciaram a dedicação do réu a atividades criminosas, notadamente a apreensão de apetrechos utilizados na traficância profissional (duas balanças de precisão, embalagens vazias para acondicionar drogas e caderno de anotações).

III - Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 817863 SP 2023/0132241-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO.
TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A PRÁTICA DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES E A DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não prospera a tese de desclassificação da conduta. Com efeito, a prática do tráfico ilícito de entorpecentes foi devidamente comprovada nos autos pela
quantidade de drogas apreendidas (700 (setecentos) gramas de maconha), de dinheiro, calculadora, balança de precisão e apetrechos relacionados à venda de narcóticos, além dos depoimentos testemunhais dos agentes estatais
, das declarações da genitora do Réu, bem como da sua confissão extrajudicial.
Outrossim, não há que se falar em tráfico privilegiado, porquanto a dedicação às atividades criminosas também foi comprovada pelas circunstâncias do caso concreto acima expostas.
Afastar a conclusão adotada pela instância pretérita demandaria o amplo revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito da estreita via do habeas corpus.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 795727 SP 2023/0000905-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 28/08/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2023)

2. Afastamento da detração:

A defesa alega que o instituto da detração penal somente deve ser aplicado na sentença quando acarretar fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando do que o previsto no art. 33, §2º do CP, sob pena de se alterar a data-base para o exercício de futuros direitos na fase de execução da pena, culminando em prejuízos ao condenado.

Esclareceu que, com a detração e alteração da data base, o Apelante somente poderá progredir de regime em 11.07.2025, razão pela qual pleiteia o afastamento da detração penal, em razão de sua aplicação ser prejudicial ao Apelante.

Adianto que
merece prosperar
o requerido.

O art. 387, §2º do CPP, prevê:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

(...)

§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade.

Sobre o tema, o C. STF entende que a detração prevista no art. 387, §2º do CPP,
somente terá lugar quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena, sob pena de usurpação da competência do juízo da execução penal.
(STF - HC: 144186 MG MINAS GERAIS 0005298-88.2017.1.00.0000, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento:09/06/2017, Data de Publicação: Dje-125 13/06/2017).

No mesmo sentido caminha o STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS, DE OFÍCIO. OMISSÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGIME INICIAL ABERTO. DETRAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL NA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITO MODIFICATIVO. [...] 3. O abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada neste processo-crime é providência que competirá ao juízo da execução penal, a qual será levada a efeito após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984. [...] (EDcl no AgRg no AREsp 1255507/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 15/08/2018)

Assim, a regra contida no artigo em análise objetiva que, por questões de política criminal e a fim de atender ao princípio constitucional da individualização da pena, se antecipe o reconhecimento de direito que seria concedido em um momento posterior, a saber, a transferência do apenado para regime prisional mais brando, durante a execução.

Tal norma foi criada a fim de possibilitar que o juiz da sentença antecipe a tutela jurisdicional que seria de competência do juízo da execução, na forma do artigo 66, inciso III, “b”, da LEP, evitando-se a indesejada demora dos trâmites do processo de execução até a concessão do benefício de progressão de regime.

Portanto, o objetivo da detração realizada no juízo de conhecimento é somente determinar o regime inicial de pena, e, caso o cômputo não seja hábil a modificar o regime, não haverá detração a ser realizada, sob pena de o Juízo de conhecimento invadir a competência do Juízo da execução, importando nova data de início de cumprimento provisório da pena, a resultar em prejuízo no cálculo de benefícios ao apenado, estando o tema também pacificando no âmbito desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL - ART. 157, § 3º, IN FINE, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP - 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS APTAS À CONDENAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO - 2) REDIMENSIONAMENTO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA VISANDO ASSEGURAR A PROPORCIONALIDADE QUE DEVE HAVER COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - MEDIDA QUE SE IMPÕE, DE OFÍCIO - 3) MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO FECHADO PARA O SEMIABERTO - PLEITO PREJUDICADO - REGIME PRISIONAL ALTERADO PARA O SEMIABERTO A QUANDO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N.º 2014.3.024606-2, IMPETRADO EM FAVOR DO APELANTE, OCORRIDO EM 24 DE NOVEMBRO DE 2014 -
4) AFASTAMENTO DA DETRAÇÃO REALIZADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO - PROCEDÊNCIA - NÃO TENDO A DETRAÇÃO REALIZADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE VIABILIZADO A ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL IMPOSTO AO RÉU, DEVE SER A MESMA AFASTADA, A FIM DE POSSIBILITAR, SEM QUAISQUER PREJUÍZOS, NO ÂMBITO DA EXECUÇÃO PENAL, EVENTUAL CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AO APENADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A DETRAÇÃO REALIZADA NO ÉDITO CONDENATÓRIO
E, DE OFÍCIO, REDIMENSIONAR A REPRIMENDA PECUNIÁRIA FIXADA AO APELANTE PARA O MÍNIMO LEGAL, VISANDO RESGUARDAR A PROPORCIONALIDADE QUE DEVE HAVER COM A SANÇÃO CORPORAL. 1. (...) 4. Não se efetua a detração quando o período de prisão provisória é insuficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena. Matéria que deve ser verificada pelo juízo das execuções penais. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a detração realizada no édito condenatório, devendo ser a mesma observada no âmbito da execução penal, e, de ofício, redimensionar a reprimenda pecuniária fixada ao apelante para o mínimo legal, visando resguardar a proporcionalidade que deve haver com a sanção corporal. (TJPA - APR: 00013773920138140081 BELÉM, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 28/09/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 05/10/2018)
(
grifei)

No presente caso,

a detração efetuada pelo Juízo de 1º grau

reduziu a pena de 07 (sete) anos de reclusão para 06 (seis) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e fixou o seu regime de pena no semiaberto. Contudo, a data base para aferição de benefícios no seu processo de execução passou de 16/04/2025 para 11/07/2025, caracterizando latente prejuízo ao réu.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para afastar a detração aplicada em sentença, mantendo os demais termos da decisão, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024